Tribunal: TJSP
Processo: 1008372-10.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Reparação por danos morais c.c. repetição de indébito. Discussão afeta a prestação de serviços de intermediação e Contrato puro de Corretagem. Matéria de competência de uma das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, III.11 da Resolução no 623/13. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinando-se a redistribuição dos Autos a uma das Egrégias 25a a 36a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Reparação por danos morais c.c. repetição de indébito. Discussão afeta a prestação de serviços de intermediação e Contrato puro de Corretagem. Matéria de competência de uma das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, III.11 da Resolução no 623/13. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinando-se a redistribuição dos Autos a uma das Egrégias 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008372-10.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados EVERALDO OLIVEIRA GUIMARAES e ELIVANIA
OLIVEIRA GUIMARAES, é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A e Apelado
ÚNICA`UP ASSESSORIA E DOCUMENTAÇÃO S/S LTDA-ME.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008372-10.2017.8.26.0006 -Voto no 11581
2
VOTO No: 11581
APELAÇÃO No: 1008372-10.2017.8.26.0006
APELANTES: EVERALDO OLIVEIRA GUIMARÃES E OUTRA E ITAÚ
UNIBANCO S/A
APELADA: ÚNICA'UP ASSESSORIA E DOCUMENTAÇÃO S/S LTDA. ME.
COMARCA: SÃO PAULO F. R. PENHA DE FRANÇA
JUÍZA “A QUO”: SINVAL RIBEIRO DE SOUZA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Reparação por danos morais
c.c. repetição de indébito. Discussão afeta a prestação de
serviços de intermediação e Contrato puro de Corretagem.
Matéria de competência de uma das 25a a 36a Câmaras da
Seção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, III.11 da
Resolução no 623/13. RECURSO NÃO CONHECIDO,
determinando-se a redistribuição dos Autos a uma das
Egrégias 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal
de Justiça.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
235/239, que, nos Autos da Ação de Reparação por danos morais c.c. repetição de
indébito, julgou parcialmente procedente o pedido em face de “Itaú Unibanco S/A”
apenas para cancelar a tarifa de administração de Contrato de Financiamento
entabulado entre as Partes, condenando-o a ressarcir em dobro todas as parcelas
descontadas até aqui, sem prejuízo da declaração de inexigibilidade das parcelas
vincendas da mesma tarifa. Incidirão juros e correção monetária a partir de cada
desembolso. O pedido foi julgado improcedente quanto à Ré Corretora. O Banco
Requerido arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Os Autores pagarão os outros
50% (cinquenta por cento) das custas e honorários ao Patrono da Corretora, fixados
em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformados, apelam os Autores (fls. 243/246) sustentando, em
síntese, a função social da Empresa e do Contrato e a responsabilidade da Ré
Corretora pelos desdobramentos descritos na Inicial, em razão de não ter informado
a real situação do Imóvel e dos proprietários que pretendia adquirir, motivo pelo
qual pretendem a devolução do valor despendido a título de comissão de corretagem
e a condenação solidária dos Réus em indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008372-10.2017.8.26.0006 -Voto no 11581
3
O Banco Réu também recorre (fls. 247/254), ponderando pela
legalidade da cobrança da tarifa de serviço de administração, não sendo devida sua
devolução ou a repetição de indébito.
Recursos regularmente processados, com apresentação das
Contrarrazões (fls. 259/265, 266/270, 278/283 e 284/287).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Reparação por danos morais c.c. repetição de
indébito proposta por “Everaldo Oliveira Guimarães e outra” em face de “Única'Up
Assessoria e Documentação S/S. Ltda. Me.” e “Itaú Unibanco S/A”.
Os Autores afirmam terem entrado em contato com a Corré
Corretora Imobiliária a fim de adquirirem o Imóvel descrito na Inicial, tendo, após
negociações, aceito a proposta, sendo o pagamento a ser realizado parte à vista e o
resto por financiamento.
Alegam que o administrador da Correquerida entrou em contato
com o Banco Réu para aprovação do financiamento no valor necessário e o
pagamento de sua comissão.
Asseveram ter sido o crédito aprovado e formalizados os
Contratos.
Contudo, a vendedora do Imóvel o alienou na pendência de
diversas Ações Judiciais, sendo reconhecida a fraude à execução, e o Imóvel em
comento sofreu penhora. Não tendo meios de custearem sua defesa, entraram em
contato com a Corré Corretora, que não fez nada para ajudá-los.
Dizem que o Contrato redigido pela “Única'Up” determina que o
Imóvel estava livre e desembaraçado, caracterizando a má-fé da Intermediadora, que
omitiu a existência das Ações Judiciais nas quais os vendedores eram Réus,
violando o dever de informação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008372-10.2017.8.26.0006 -Voto no 11581
4
Diante disso, ingressaram com a presente Demanda, requerendo a
condenação das Rés pelos danos morais sofridos, a repetição de indébito da tarifa de
administração do Contrato, ressarcimento de honorários advocatícios pagos em
Ações pretéritas e o reembolso do valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos
reias0 pagos a título de comissão de corretagem
O Feito foi julgado parcialmente procedente com relação ao Banco
Réu, condenando-o ao pagamento em dobro pela tarifa de administração do
Contrato.
Contudo, o Recurso não pode ser conhecido por esta Colenda
Câmara.
Pelo exame dos Autos, constata-se que se tratam de questões
afetas a falha na prestação de serviços oriunda de Contrato de Corretagem
(mediação) havido entre as Partes.
Também, aqui não se discutem questões acerca de comissão de
corretagem paga em casos de Incorporações Imobiliárias em venda de unidades
autônomas em estande de vendas.
Discute-se apenas se as Rés falharam ou não na prestação de
serviços de intermediação realizado entre particulares.
Desta forma, a matéria aqui debatida não se enquadra na
competência das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, mas
de discussão de competência preferencial das atuais 25a e 36a Câmaras de Direito
Privado desta Egrégia Corte de Justiça, nos termos do artigo 5o, inciso III.11 da
Resolução n° 623/2013:
“Ações e Execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios
e de mandato” (grifos nossos).
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008372-10.2017.8.26.0006 -Voto no 11581
5
“Apelação
Competência recursal
Ação de restituição de
valores - Discussão acerca da prestação de serviços de
intermediação autônoma e valores devidos de corretagem e
assessoria em caso de compra e venda de Imóvel entre
particulares - Competência preferencial de uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado III
Observância da Resolução
623/2013, artigo 5o, inciso III.11 - Recurso não conhecido,
Remessa
determinada”.
(Apelação
no
1007142-33.2016.8.26.0566, Rel. Des. Élcio Trujillo, J. 06.03.18)
.
“Competência Recursal. Apelação. Demanda na qual se discute
Contrato de Corretagem. Não conhecimento. Corretagem.
Discussão. Matéria recursal inserida no âmbito de competência
das Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36, às quais
incumbe, preferencialmente, o julgamento dos Recursos de
competência do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil
(Resolução no 194/2004, art. 2o, inc. III, c). Remessa dos Autos.
Recurso
não
conhecido”.
(Apelação
no
1007676-15.2013.8.26.0361, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, J.
28.07.15).
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE dos Recursos e determina-se
a remessa dos Autos a uma das Câmaras integrantes da Subseção III de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal.
PENNA MACHADO
Relatora